Tribunal: TJSP
Processo: 0006268-11.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Citação postal encaminhada para endereço constante do contrato de compra e venda – Aviso de recebimento assinado por terceiro, sem qualquer ressalva – Art. 248, §4o do Código de Processo Civil - Citação válida – Nulidade não verificada – Sentença nula – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006268-11.2018.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM RESERVA SANTA ANNA 1, são apelados
CERLI GONÇALVES DE OLANDA e WILDEN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006268-11.2018.8.26.0529
2
VOTO No 52013
APELAÇÃO No 0006268-11.2018.8.26.0529 Santana de Parnaíba
APELANTE Associação dos Proprietários em Reserva Santa Anna 1
APELADOS Cerli Gonçalves de Olanda e Wilden da Silva
JUÍZA Rossana Luiza Mazzoni de Faria

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Citação
postal
encaminhada para endereço constante do contrato de compra
e venda Aviso de recebimento assinado por terceiro, sem
qualquer ressalva Art. 248, §4o do Código de Processo Civil -
Citação válida Nulidade não verificada Sentença nula
Recurso provido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 53/54 (objeto de embargos de
declaração rejeitados em fls. 64) em que, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo
Civil, foi julgada extinta a execução promovida por Associação dos Proprietários em
Reserva Santa Anna 1 contra Cerli Gonçalves de Olanda e Wilden da Silva. Foram
carreados à exequente os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou esta (fls. 66/77),
alegando a validade da citação dos executados efetivada na fase de conhecimento.
Requereu, assim, a determinação do prosseguimento do feito. Subsidiariamente, postulou o
afastamento da condenação no pagamento das verbas de sucumbência. Foi providenciado o
recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls. 81/90), foram os autos
encaminhados para esta Corte.
É o relatório.
Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, nota-se que, na ação de cobrança ajuizada pela ora apelante contra os ora
apelados (no 1001384-19.2018.8.26.0529), a citação postal foi encaminhada para o
endereço constante do contrato celebrado entre estes e CST Companhia de Sintéticos e
Termoplásticos, em 25 de julho de 2012, tendo sido recebida por terceiro (ao que tudo
indica, o porteiro do edifício), sem qualquer ressalva (fls. 226/227 daqueles autos).
Decretada a revelia, a referida ação foi julgada procedente, para condenar os réus no
pagamento de R$ 7.008,40, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006268-11.2018.8.26.0529
3
partir da propositura da ação.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, antes mesmo da determinação
de sua intimação, os executados manifestaram-se a fls. 11/12, alegando nulidade da
citação, por não mais residirem, desde 2014, no endereço em que enviados os avisos de
recebimento (Avenida Deputado Emílio Carlos, 1551, bloco D, apto 41, Carapicuíba SP).
Analisados os autos, constata-se que as faturas de prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica, de sinal de TV por assinatura e de água de outro endereço
juntados pelos executados a fls. 29/33, por si só, não são suficientes a demonstrar que não
mais seriam titulares do imóvel localizado em Carapicuíba e que residiriam em outro
endereço na época da citação.
Assim, ainda que o aviso de recebimento não tivesse sido assinado pelos ora
executados, não se desincumbiram de elidir a presunção prevista no art. 248, §4o, do
Código de Processo Civil.
É, pois, plenamente viável reconhecer a validade da citação, não podendo o
domicílio ser o da conveniência da parte.
Anula-se, pois, a sentença, devendo o feito ter regular prosseguimento em
primeira instância.
Dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator